Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-35.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO INICIAL QUE DEPOIS TRANSFORMOU-SE EM POSSE LEGÍTIMA. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA COMPANHEIRA DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. MELHOR POSSE DO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em 13/03/2019 em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
1.1. A alegação da autora é de que o requerido vivia em união estável com sua irmã, e que buscando ajudar o casal, cedeu, em comodato, a utilização de imóvel de sua propriedade. e que nele atualmente reside o requerido. Diz que, após o fim da união estável entre o requerido e sua irmã, o requerido se mantém no local e se recusa a sair, embora tenha a tenha ensaiado diversas propostas para aquisição do bem.
2. A matéria devolvida ao reexame cinge-se à aferição se estão ou não preenchidos os requisitos para reintegração da apelante na posse do imóvel em litígio.
3. Verifica-se que para o regular ajuizamento da ação reivindicatória, mostra-se imprescindível a comprovação da propriedade do bem que constituirá o objeto da demanda, bem como da posse injusta exercida pela parte demandada e a devida individualização do imóvel em litígio.
4. Restou incontroverso nos autos que a apelante adquiriu os direitos sobre o imóvel em litígio em 12/09/1997. Inicialmente o apelado e sua companheira (irmã da autora/apelante) foram morar no local em comodato gratuito, mas posteriormente, por intermédio da mãe da apelante, com a anuência de seus irmãos, a casa onde residia a genitora da apelante foi doada por Escritura Pública à apelante e, em troca, a apelante cedeu os direitos que possuía sobre o imóvel em litígio para sua irmã (ex-companheira do apelado). O apelado e sua ex-companheira viveram no imóvel até 2015, quando a irmã da apelante pôs fim à união estável que havia entre ela e o apelado, oportunidade em que este continuou morando no imóvel em litígio.
4.1. Nesse contexto, o conjunto probatório produzido nesta ação de reintegração de posse foi diligentemente examinado pela Juíza de Direito na origem, que concluiu que “[...] Portanto, no cotejo de melhor posse entre a autora e réu, constata-se que a autora é despida de posse (seja indireta ou direta), uma vez que, ainda que tenha havido inicialmente o comodato do bem à sua irmã, posteriormente houve a efetiva transferência dos direitos sobre o bem a esta. Assim, a autora não mais possui posse sobre o bem, uma vez que não mais válido o comodato verbal inicial. Noutro lado, o requerido possui a posse direta sobre o imóvel, do que se dessume sua melhor posse sobre o bem. [...].”
5. Recurso conhecido e não provido.